Tribunal: TJPA
Processo: 0003882-26.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003882-26.2018.8.14.0049

APELANTE: MAURINEY DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE, EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180 DO CPB.
Levando em consideração o
quantum

de pena aplicada
a quo
com relação ao crime de receptação, art. 180 do CPB, o direito de punir estatal restou fulminado em virtude da incidência da prescrição intercorrente/superveniente, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime referido, nos moldes
do artigo 107, inciso IV e 110, §1º, ambos do CPB c/c o artigo 61 do CPP.
2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, DESCRITO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

3) PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Em que pese a inidoneidade da fundamentação aportada
a quo
acerca da circunstância judicial da culpabilidade, a mesma restou maculada em virtude da diversidade, natureza e quantidade de droga apreendida. Em virtude disto, mantém-se a pena-base outrora fixada, estando respeitada a Súmula nº 23 desta Corte.

Pena final referente ao crime de tráfico de drogas mantida sem reparos.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, reconhecida
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata os autos de apelação criminal interposta por
MAURINEY DA SILVA E SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA (
ID –
6573448
)
, que o condenou como incurso nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 180
, caput
, do CPB, à pena total de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e pagamento de
261

(duzentos e sessenta e um)
dias-multa -sendo
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
e pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa
relativos ao crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
e
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
referente ao delito previsto no
art. 180,
caput,
do CPB-
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos delituosos. A reprimenda corporal foi substituída por
02 (duas) restritivas de direitos
previstas no art. 43, IV e VI do CPB, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória, sendo que, subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou ainda, o redimensionamento das penas impostas para o patamar mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja reformada a dosimetria do recorrente.

Nesta Superior Instância (
ID –
7244482)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6573428
)
:

“
Noticia a peça policial que no dia 04 de maio de 2018, por volta de 22:00h, uma equipe de policiais militares realizava ronda ostensiva às margens da Rodovia BR-316, quando prendeu o denunciado MAURINEY DA SILVA E SILVA, por ter sido surpreendido em poder de 01 (uma) "peteca" do entorpecente vulgarmente conhecido como COCAÍNA e 18 (dezoito) "petecas" da erva vulgarmente conhecida como MACONHA, momento em que conduzia a MOTOCICLETA de MARCA HONDA BIZ, COR VERMELHA, PLACA QEP-6100, veículo este que continha restrição de roubo.

Consta nos autos que, os policiais militares realizavam ronda de rotina, próximo ao trevo de Vigia, ocasião em visualizaram o casal na referida Motocicleta e resolveram fazer a abordagem e revista pessoal. Nesta ocasião realizaram uma consulta no sistema e perceberam que o veículo apresentava restrição de roubo/furto.

Ato contínuo, o condutor do veículo foi identificado com MAURINEY DA SILVA E SILVA e após revista pessoal, foi encontrado no interior da cueca deste, um pote contendo 18(dezoito) "petecas" da erva vulgarmente conhecida como MACONHA e 01 (uma) "peteca” do entorpecente vulgarmente conhecido como COCAÍNA.

Em abordagem à companheira de MAURINEY, constatou-se que esta é menor em idade, e com ela foi encontrada a importância de R$ 80,00 (oitenta reais) em seu bolso.

Diante ao fato, os militares deram voz de prisão ao denunciado e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fossem observadas as medidas de praxe.

A substância química apreendida totalizou 18,953g (dezoito gramas, novecentos e cinquenta e três miligramas) da Erva seca e prensada, a qual reagiu positivamente para o grupo químico, princípio ativo da MACONHA e 4,137g (quatro gramas, cento e trinta e sete miligramas) da substância petrificada pulverizada, a qual reagiu positivamente para o grupo químico, princípio ativo da COCAÍNA, conforme Laudo de Constatação de Substância Provisório de folhas 19.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou que o material apreendido pertencia a ele. Aduziu que é usuário do entorpecente conhecido como MACONHA e que a COCAÍNA seria vendida, pois não faz uso desse entorpecente.
”.

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do art.
33, caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 180 do CPB, sendo regularmente processado e ao fim sentenciado nos termos acima.

01. DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RELATIVA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO DO APELANTE.

Considerando que o apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 180 do CPB, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena em concreta atribuída de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação de sentença condenatória, em 25 de outubro de 2019, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade do recorrente
relativamente ao crime previsto no art. 180 do CPB
, nos moldes do art. 107, IV e 110, §1º, ambos do CPB e art. 61 do CPP, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada em 25 de outubro do corrente ano, em sua modalidade intercorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA
. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade, pela prescrição, afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito. 2. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no Resp 1.605.229 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu
que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1073627 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/06/2017) (grifo nosso)

Estando extinta a punibilidade do recorrente referente ao crime em comento, passo a analisar o mérito recursal, no que couber, restando prejudicadas as demais alegações pertinentes ao crime prescrito.

02. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas acerca da autoria delitiva, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que alegou a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas encontram ressonância por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
ID – 6573408
)
; Laudo Toxicológico Definitivo (
ID – 6573430)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 6573444
).

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram encontrados em poder do recorrente:
“(...)
•

Categoria: DROGA, Tipo: MACONHA/HAXIXE, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 18 Complemento: TROUXAS DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA PARECIDA COM MACONHA • Categoria: DROGA, Tipo: COCAINA, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: TROUXA DE UMA SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA CONHECIDA COMO COCAINA
. (...)”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“
2 – DO MATERIAL:

(...)

-
18 (dezoito) petecas plásticas contendo ERVA seca e prensada
, que após pesagem obteve o seguinte valor:

Peso Bruto: 20,774 g (vinte gramas e setecentos e setenta e quatro miligramas)

Peso Líquido:
18,953 g (dezoito gramas e novecentos e cinquenta e três miligramas)

-
01 (uma) peteca plástica contendo substância pulverulenta de cor branca
, que após pesagem obteve o seguinte valor:

Peso Bruto: 4,445 g (quatro gramas e quatrocentos e quarenta e cinco miligramas)

Peso Líquido: 4,137 g (quatro gramas e cento e trinta e sete miligramas)
”.

E concluiu:

“
4 - DO RESULTADO:

A
erva
analisada apresentou resultado
POSITIVO
para grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como “
”
, e a
substância pulverulenta de cor branca
apresentou resultado
POSITIVO
, para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilec gonina, princípio químico da "
COCAÍNA
”.

A autoria do crime de tráfico de drogas se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares

AMILTON DE SENA BARRETO e JOÃO VITOR LIMA TUDELA
,
transcritos fielmente nas no bojo da fundamentação da sentença condenatória (
ID –
6573448
):

“A testemunha
PM AMILTON DE SENA BARRETO
, em juízo, relatou:

Que estava efetuando ronda na BR 316; que ao tentar abordar o acusado, o mesmo se distanciou: que ao interceptar o acusado, foi encontrado com este um envelope com substâncias ilícitas; que este não recorda qual era a substância; que o acusado alegou que a droga estava destinada para venda.

Já testemunha
PM JOÃO VITOR LIMA TUDELA
, em juízo, declarou:

Que estavam efetuando rondas pelo local e ao se aproximarem da BR, verificaram que o acusado estava em uma bis vermelha em atitude suspeita; que o acusado estava na companhia de uma menor; que o mesmo foi abordado e com este foi encontrada uma quantidade de drogas; que o acusado foi encaminhado para a DEPOL; que na DEPOL foi averiguado o chassi da moto e foi constatado que o veículo era roubado.”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, em síntese, que os agentes da lei, após efetuarem a abordagem no apelante, o qual estava em atitude suspeita e tentou se distanciar, encontraram as substâncias entorpecentes descritas no laudo técnico acima transcrito.

Tais circunstâncias confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do recorrente ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
transportar
” e “
trazer consigo
”.

Assim, diante de todo este cotejo probatório, mormente as informações prestadas pelos policiais militares, aliadas ao fato das drogas estarem devidamente acondicionadas (18 – dezoito – “petecas” de “maconha” e 01 – uma – “peteca” de “cocaína”), não há como sustentar a negativa da defesa de que o recorrente não estivesse praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que seja o apelante apenas usuária de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de MAURINEY DA SILVA E SILVA nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

03. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

De forma subsidiária, pede a defesa a
redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de má valoração da circunstância judicial da culpabilidade, reformando-se, por consequência, a pena final fixada
a quo.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena efetuada pelo magistrado sentenciante.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz de primeiro grau, constata-se que ele apenas considerou a culpabilidade do recorrente desfavorável, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ocorre que a fundamentação aviada pelo julgador
a quo
não se sustenta, tendo em vista que utilizados elementos genéricos, abstratos e ínsitos ao tipo penal incriminador de tráfico de drogas, contudo, entendo persistir maculado o referido aresto judicial em razão da
diversidade
(“maconha” e “cocaína”),
natureza
(“cocaína” – droga de alto poder deletério e viciante) e
quantidade
(
18,953g
–
dezoito gramas e novecentos e cinquenta e três miligramas –
acondicionados em 18 – dezoito – “petecas” de “maconha” e
4,445 g – quatro gramas e quatrocentos e quarenta e cinco miligramas –

acondicionado em 01 – uma –

“petecas” de cocaína) de drogas apreendidas em seu poder.

Em se verificando a persistência de uma circunstância judicial valorada negativamente, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
estando, deste modo, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

Na terceira fase, foi aplicada a minorante especial do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), o que motivou o juiz sentenciante a encontrar a pena final, justa e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB,
devidamente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, além do
pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

04. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e
o nego total provimento
, porém reconheço de ofício
a extinção da punibilidade do recorrente
referente ao crime de receptação, art. 180 do CPB, em virtude da incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente/superveniente,
nos termos do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do CPB, c/c o artigo 61, do CPP
.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/12/2023